Tribunal: TJDFT
Processo: 0734469-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE CONSUMO EM RESTAURANTE. JULGAMENTO PELO NUPMETAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRA AFASTADA ATUAL LEI ADJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 14 DA LEI 8.078/90. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6o, VIII. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ELEMENTO AFASTADO PELO ACERVO PROBATÓRIO. DEVER DE REPARAÇÃO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A nova ordem processual inaugurada pelo Código de Processo Civil de 2015 não previu expressamente o princípio da identidade física do juiz, antes positivado no art. 132, do CPC/73. Assim, não há impedimento no julgamento da lide por magistrado que presidiu a instrução processual. Este Tribunal possui jurisprudência de que não representa qualquer nulidade processual a prolação de sentença pelos juízes do núcleo de apoio ao primeiro grau. Preliminar rejeitada.
2. Nas relações de consumo, o fornecedor de serviço responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica. Dessa forma, cabe aos réus comprovarem a ausência de defeito na prestação do serviço ou que ele ocorreu em razão da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14, § 3o, inciso II, do CDC.
3. O arquivamento do feito criminal por falta de justa causa para o exercício da ação penal não tem o condão de repercutir na esfera cível, dada a independência das instâncias.
4. A regra da prova emprestada insculpida no art. 372 do CPC, quando voltada no aproveitamento de depoimentos já prestados pela testemunha, pressupõe que sua coleta tenha ocorrido em outro processo, ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Incabível a formação do juízo de convencimento com base de depoimento colhido em inquérito criminal ou civil, que integram a fase inquisitorial e objetivam apenas à formação do convencimento do Ministério Público.
5. Se o acervo probatório afasta qualquer nexo de causalidade entre ação imputável ao fornecedor e o resultado, não há que se falar no seu dever de reparação pelo evento danoso.
6. A impugnação à gratuidade de justiça formulada em sede de contrarrazões não se presta a reformar a decisão que concedeu o benefício initio e a manteve na sentença. Cabia a parte interessada na sua revogação apresentar recurso específico e autônomo no prazo previsto em lei.
8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.